Tribunal: TJDFT
Processo: 0704162-94.2020.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704162-94.2020.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HIARLA BRENA DA SILVA FROTA DE ARAUJO, LAIANA DE MORAES BARBOZA, JANAINA ALVES RODRIGUES RECORRIDO: LAIANA DE MORAES BARBOZA, JANAINA ALVES RODRIGUES, HIARLA BRENA DA SILVA FROTA DE ARAUJO DESPACHO Comprovem ambas as recorrentes, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo, uma vez que mera declaração de hipossuficiência não se presta a tal finalidade, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 8 de junho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator